Tribunal: TJES
Processo: 5009051-44.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009051-44.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ROBERTO DA SILVA LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5009051-44.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MARCELO ROBERTO DA SILVA LIMA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 17244791, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida:
“Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de reajustes salariais ajuizada por
Marcelo Roberto da Silva Lima
em face de
Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, estando as partes devidamente qualificadas nos autos. Sustenta o autor, em síntese, que ingressou no magistério municipal em 2008, por meio de concurso público, no cargo de PROF PEB C - ED FISICA; que no ano de 2019 entrou em vigor a Lei nº 7756/2019 que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras na Administração Pública, assegurando o direito de opção por permanecer no regime de vencimentos ou migrar para o regime de subsídios; que em março de 2020 o autor adotou a opção do regime de subsídios, quando fazia jus à progressão, com fulcro no art. 32 da Lei n° 7.756/2019, notadamente, por possuir 05 avaliações bienais (sendo 10 anuais, conforme Súmula Administrativa n° 008/2022), com reflexos remuneratórios (tabela de subsídios) e para fins de progressão (vertical e horizontal), tendo recebido valores inferiores ao devido em Ago/2023, motivo pelo qual pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias (havidas com a sua passagem para o nível II, em progressão vertical) bem como o reenquadramento funcional (havido com a sua passagem para a letra I, em progressão horizontal), e equiparação salarial, Id. 73234423.”

Em síntese, o magistrado julgou
:
“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.
”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso (ID 17244793) reitera que possuía direito adquirido à progressão vertical para o Nível II antes da vigência da nova lei e, portanto, o reenquadramento deveria retroagir a março/2020 (data da adesão ao subsídio), e não em 2024.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no ID 17244798, pugnando pela manutenção da sentença.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO

Após compulsar detidamente os autos,
entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, a Portaria nº 2.241/2024 concedeu a progressão vertical para o Nível II, retroagindo seus efeitos a
29/09/2023
, conforme previsto no art. 32, inciso IV da Lei n° 7.756/2019 e na Súmula Administrativa n° 08/2022.

As Portarias subsequentes corrigiram a progressão horizontal para as letras "J" (a partir de 01/08/2020), "K" (a partir de 01/08/2022) e "L" (a partir de 01/08/2024), tendo o Município demonstrado os pagamentos retroativos relativos a estas correções.

O Poder Judiciário, ao examinar a legalidade do ato administrativo, verificou que a Administração Pública seguiu a lei municipal e as súmulas administrativas.

Os argumentos do Recorrente, apesar de pertinentes, não são capazes de infirmar a fundamentação do juízo de origem, eis que a promoção vertical no regime de subsídio, instituído pela Lei nº 7.756/2019, exige requisitos formais, dentre eles, o requerimento administrativo (art. 32, IV), sendo correta a retroação dos efeitos à data em que o pedido foi formalmente protocolado na Administração Pública, nos termos da Portaria nº 2.241/2024, conforme se observa abaixo.

Art. 32 Para fazer jus à promoção vertical, o servidor deverá, cumulativamente:

I - cumprir o interstício mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no cargo e no nível de subsídios em que se encontre;

II - ter obtido, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) na média de suas 10 (dez) últimas avaliações de desempenho funcional nos termos desta Lei;

III - estar no efetivo exercício de seu cargo ou ocupando cargo em comissão/confiança ou função gratificada no Município de Cachoeiro de Itapemirim, bem como servidores requisitados e/ou cedidos, nos termos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

IV - apresentar requerimento junto ao setor de protocolo.
(grifos nossos).

Portanto, a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável, devendo ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)